Tribunal: CARF
Processo: 10855.723453/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/07/2011
QUESTOES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2. NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS SOBRE MULTA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO APÓS MP 449. APLICAÇÃO ART 35 a LEI 8212.
A MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
AUSENCIA DE BIS IN INDEM. APLICAÇÃO DE MULTA POR DEIXAR DE ATENDER INTIMAÇÃO. CFL 38.
Deve ser aplicada multa nos casos de ser regularmente intimada e não apresentar documentação necessária a fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723453/2015-03
ACÓRDÃO
2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO FELIZ S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/07/2011
QUESTOES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2. NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS SOBRE MULTA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO APÓS MP 449. APLICAÇÃO ART 35 a LEI
8212.
A MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos
casos de lançamento de ofício, percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
AUSENCIA DE BIS IN INDEM. APLICAÇÃO DE MULTA POR DEIXAR DE
ATENDER INTIMAÇÃO. CFL 38.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
2
Deve ser aplicada multa nos casos de ser regularmente intimada e não
apresentar documentação necessária a fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo trata-se da lavratura dos seguintes autos de autos de infração:
- AI DEBCAD no 51.082.066-2 no valor de R$168.808,04, valores originários sem
juros e multa, referente às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos –
Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuinte
individuais, não recolhidas e não declaradas em GFIP; e
-AI DEBCAD no51.082.067-0 no valor de R$19.257,83 referente ao descumprimento
de obrigações acessórias – CFL 38 – por ter a empresa deixado de apresentar documentos no
curso da ação fiscal, tendo sido ela regularmente intimada.
O período do débito compreendido nestes autos é 02 a 07/2011 e o levantamento é
FP – SEGURADOS EMPREGADOS, conforme DD – Discriminativo do Débito constantes das folhas
212/213 do processo.
Segundo o relatório fiscal a empresa apresentou parcialmente a documentação
solicitada, deixando de apresentar os seguintes documentos:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
3
Participação nos Lucros ou Resultados – documentos comprobatórios e valores
pagos:
Benefícios concedidos aos empregados, como planos de saúde, seguros,
previdência privada ou outros – documentos comprobatórios e valores pagos;
Convênios com outras entidades ou fundos – comprovantes de pagamento;
Memória de cálculos, com os devidos documentos comprobatórios e
esclarecimentos que se fizerem necessários para comprovação, de compensações
declaradas em GFIP da filial CNPJ 50.334.614/0003-40;
Esclarecimentos, por escrito, datado e assinado por representante legal, sobre as
GFIP sem movimento enviadas em 27/10/2011 para o período de 02 a 07/2011 no
CNPJ da matriz;
Documentos comprobatórios (notas fiscais, recibos, contratos ou outros) relativos
aos lançamentos contábeis das contas contábeis: Assessoria Empresarial –
3110400020,
Manutenções
Imóvel/Mov
Utensílios/Instal
3110400015,
Manutenções
Imóvel/Mov
Utensílios/Instal
3110500015
e
Comissões
3110100007.
A autoridade lançadora detalha as alterações cadastrais sofridas pela empresa ao
longo do tempo, demonstra seu quadro societário e diz que à época dos fatos
geradores que originaram os autos ora analisados as empresas PORTOPEL e
CASERTA eram as únicas sócias da empresa Porto Feliz S.A. e os diretores
responsáveis eram o Sr. Roberto Vetrano nas três empresas, sua esposa Sra.
Lucrecia Vetrano, também nas três empresas e sua filha Raquel Vetrano na
empresa Portopel.

Informa que a contribuinte não recolhe os valores patronais devidos e declarados
desde a competência 10/2010 até a data da lavratura do auto, recolhendo
somente a parte descontada do segurado empregado até 04/2012 e a partir daí
não constam quaisquer recolhimentos, as cobranças automáticas foram efetuadas
desde 10/2010, exceto no período de 02 a 07/2011.
A autoridade lançadora informa também que não foram apresentados
documentos comprobatórios a respeito de compensações efetuadas no CNPJ da
filial e esclarecimentos sobre o envio de GFIP sem movimento para a matriz, o que
não foi atendido pela empresa fiscalizada.
O auditor fiscal informa que os lançamentos efetuados no levantamento FP
tiveram suas bases de cálculos apuradas a partir das folhas de pagamento
apresentadas pela empresa em meio magnético e comparadas com as primeiras
GFIP apresentadas e substituídas e com a DIRF, por amostragem, estando todos
compatíveis.
A autoridade lançadora verificou ainda que na conta 3110200011 – PRÓ LABORE
da ECD , os administradores Roberto Vetrano e Lucrecia Vetrano receberam
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
4
valores a título de pró-labore no período de 02 a 07/2011, não declarados em
GFIP e sujeitos a incidência da contribuição previdenciária. Tais valores foram
lançados no levantamento PL PRÓ LABORE.
Segundo o auditor fiscal foram encontrados diversos lançamentos a prováveis
contribuintes individuas nas contas contábeis 3110400030 – assessoria
Empresaria, 3110400015 e 3110500015 – Manutenções de Imóveis, móveis,
utensílios e Instalações e 3110100007 – comissões, os quais os documentos foram
solicitados e a empresa nada apresentou, assim os lançamentos foram analisados
pelo seu histórico e foram excluídos os pagamentos a pessoas jurídicas e
mantidos os pagamentos a pessoas físicas identificadas no histórico e também os
lançamentos com históricos genéricos, tais como assessoria empresarial,
manutenção elétrica, pedreiro, entre outras. Estes foram lançados no
levantamento AU –AUTÔNOMOS, não há declaração em GFIP destes valores.
No relatório fiscal informa também que juntamente com os lançamentos
anteriores foram incluídos os pagamentos feitos a MAXILIAN JUAREZ GUILGEL DE
TOLEDO, cujos valores foram extraídos da DIRF.
A autoridade lançadora informa que a omissão de declaração em GFIP e DIRF dos
pagamentos efetuados aos contribuinte individuais e o não recolhimento dos
valores devidos a título de contribuições previdenciárias caracterizam em tese, o
crime de sonegação fiscal e que de acordo com a legislação fiscal cabe a aplicação
da multa de ofício de 75%, duplicada para 150% e agravada para 225% para todo
o período fiscalizado – 01 a 12/2011.
A autoridade lançadora ressalta ainda que pela não apresentação dos
documentos mencionados no início deste relatório foi lavrado auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória CFL 38.

A contribuinte foi cientificada do lançamento em 07/12/2015, através de seu
Domicílio Tributário Eletrônico conforme Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa
Postal DTE contido na folha 221 do processo e apresentou impugnação conforme folhas 227/242
do processo, em 07/01/2016, com as seguinte alegações:

Em princípio alega que a autuação não pode ser válida visto que exige da
impugnante multa desproporcional e ilegal e que não constam dos autos provas
capazes de ensejar a eventual prática de atos com intuito de dolo ou fraude.
Ressalta que no relatório fiscal a autoridade lançadora registrou que ela teria
entregue todas as suas obrigações fiscais em momentos antecedentes e
posteriores ao período da autuação e que uma empresa, ainda sem recolher os
tributos, elabora e entrega todas as suas obrigações fiscais acessórias teria
justamente, no curto período da autuação, deixado de cumprir de modo perfeito
e acabado, suas obrigações de forma intencional?
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
5
E responde: “acometimento de um erro crasso, descabido de dolo!”
Afirma que o erro cometido demonstra a total falta de intenção e de dolo da
empresa em ter entregue as obrigações ficais zeradas e, que o relatório
denominado CAGED entregue às autoridades governamentais que demonstra a
quantidade de colaboradores que a empresa possuía a época, somado ao fato de
que o erro não ocorreu no estabelecimento filial evidenciam a falta de dolo na
entregue das GFIP ́s no período de 02 a 07/2011.
Alega que não há nos autos provas de sua conduta dolosa e que caso haja algum
fato que a ela se relacione, seria uma eventual conduta praticada com eventual
imperícia ou imprudência ou negligência da empresa na condução dos seus
negócios em um período de tempo tão curto como fora apresentado nos autos.
Não provada a conduta dolosa não caberia a aplicação da multa agravada.
Ressalta que em face da legislação a multa aplicada deveria ser a descrita no
art.32-A da lei 8212/91 e não a prevista no art.44, I c/c §§1o e 2o da Lei 9430/96,
restando assim aplicado o percentual de 225%, e sendo aquela mais benéfica ao
autuada não poderia a autoridade fiscal aplicar a outra penalidade mais gravosa.
Alega que, ainda que seja considerada válida a contida no art.44 da lei 9430/96,
só seria possível com a aplicação de 75% sem agravamento. E continua....

Disserta sobre os dispositivos legais que regulam as aplicações das multas
impostas pelo fisco e diz que tais multas são pesadíssimas e que podem chegar
até a 300% do tributo devido e que no caso em tela a aplicação foi de 225%.
Entretanto, a impugnante alega que somente em caso de comprovação pelo fisco
do intuito sonegador e fraudulento poderia a fiscalização impor sanção tipificada
e agravada.
Afirma que para que seja aplicada a multa qualificada, o tipo deve estar
devidamente descrito e exaustivamente comprovado pelo agente e que no caso
em tela, não está e que não basta alegar que, EM TESE, teria havido o crime de
sonegação fiscal.
Após transcrição de acórdãos do CARF afirma que é o órgão acusador que deve
provar incontestadamente a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, não o
inverso e que segundo o CARF a multa deve ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos, sendo que ainda exige-se, que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude e não EM TESE, como afirma a
autoridade lançadora.
Ressalta que nenhum contribuinte pode ser apenado, pelo mesmo fato, em
duplicidade e que a aplicação da multa contida no auto de infração DEBCAD
51.082.067-0 foram justamente os mesmos fatos que levaram à autoridade fiscal
a lançar a multa agravada, desta forma a multa capitulada no DEBCAD
51.065.608-0 deve ser prontamente cancelada.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
6
No que se refere ao juros de mora alega que a jurisprudência tem reconhecido a
inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que essa taxa não
foi criada por lei para fins tributários e que pode vir a ser considerada
inconstitucional pelo poder judiciário, assim contesta sua aplicação e requer a sua
consideração no cômputo do crédito tributário principal.
Afirma que a lei que instituiu a taxa SELIC , somente é aplicável ao valor principal,
isto é, tributos e contribuições propriamente ditos e que a multa é penalidade e
como tal, não há lei que autorize sua correção por esta taxa. Ou seja, não se pode
aumentar a multa de ofício pela aplicação de taxa de juros, sob pena de ser
caracterizado o agravamento da sanção.
Pede que seja julgado improcedente os autos de infração e imposição de multa
em tela, fazendo o extinguir em relação a impugnante;
Pede que seja cancelada a multa aplicada no presente auto de infração, uma vez
que as circunstâncias fáticas para sua aplicação são idênticas àquelas que foram
utilizadas no DEBCAD 51.082.067-0;
-Caso não seja atendido pede que seja aplicada a multa descrita no art.32a da lei
8212/91;
- Caso não seja atendido a aplicação da multa anterior que seja extirpada a
conduta dolosa por parte da impugnante e que seja afastada a multa agravada,
reduzindo-a para o percentual de 75%; e
- Determinar a realização de diligência fiscal, a fim de comprovar a veracidade
e/ou existência dos documentos ora juntados, visando um melhor convencimento.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Em análise da impugnação verificou-se que a autuada não apresentou alegações
acerca dos valores constantes do lançamento referente às contribuições sociais
destinadas a terceiros, matéria deste auto de infração, e, de acordo com o art. 58
do Decreto 7574/2011, considera-se matéria não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
As alegações do contribuinte versam sobre juros e multa aplicados no lançamento
e alega a ausência de dolo e afirma que na verdade houve erro na apresentação
das GFIP do período.
Em análise das GFIPs do período de 02 a 07/2011, nos sistemas da RFB e também
nas folhas 125/148 do processo, encontramos as seguintes situações ...
(tabelas anexadas)....
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
7
Como disse a autoridade lançadora em seu relatório fiscal, todas as GFIP ́s
entregues no dia 19/09/2011 foram apresentadas com número reduzido de
segurados e como OPTANTE pelo Simples Nacional.
Em 27/10/2011, foram entregues novas GFIP para todas as competências, desta
vez, GFIP de exclusão, conforme verifica-se na coluna GFW, ou seja, a GFIP
apresentada nesta data, na verdade é para exclusão da GFIP apresentada em
19/09/2011 equivocadamente, como optante pelo SIMPLES NACIONAL e com
número reduzido de segurados.
Assim, a alegação da impugnante de que foi ERRO de apresentação da declaração
é procedente.
Há de mencionar ainda que no manual da GFIP no item 2 – PEDIDO DE EXCLUSÃO
DE INFORMAÇÕES ANTERIORES há a seguinte orientação:
A partir da versão 8.0, a exclusão de uma GFIP/SEFIP indevida passa a ser
realizada no próprio SEFIP, na tela de abertura do movimento, selecionando a
opção “Pedido de exclusão de informações anteriores”, onde é necessário
informar os dados da GFIP/SEFIP a excluir: competência e código de recolhimento,
CNPJ/CEI do estabelecimento e o FPAS informado na GFIP/SEFIP anteriormente
apresentada.
Neste caso o SEFIP emite, para a Previdência Social, o “Comprovante/Protocolo de
Solicitação de Exclusão”, que deve ser guardado pelo prazo legalmente previsto,
conforme disposto no item 13 do Capítulo I.
...
É devido o pedido de exclusão quando:
b) A GFIP/SEFIP foi apresentada com informação errada num dos campos da
chave.
É necessário fazer um pedido de exclusão, além de transmitir a nova GFIP/SEFIP,
se for o caso. Observar o subitem 4.8.
Assim, quando a empresa em 27/10/2011, apresentou o pedido de exclusão das
declarações do dia 19/09/2011, cometeu o erro de não transmitir nova declaração
com a totalidade dos segurados de acordo com sua folha de pagamento, assim
deu-se a ausência de declaração, desta forma em análise do conta corrente da
impugnante verificou-se que para o período consta pagamento da parte
descontada do segurado conforme relatou a autoridade lançadora, sem no
entanto haver declaração de GFIP, uma vez que com a exclusão não ficou
nenhuma declaração em vigor.
Assim, como foi devidamente verificado o erro na declaração, entendo não haver
dolo por parte da contribuinte, não cabendo a qualificação da multa com
conseqüente agravamento conforme verificado no lançamento.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
8
Em relação ao lançamento por descumprimento de obrigação acessória em que a
impugnante alega duplicidade na aplicação da multa, tal lançamento é válido e
correto, uma vez que a mesma não atendeu na integra as intimações da
autoridade lançadora, cabendo desta forma a autuação conforme lançamento
efetuado.
Quanto ao pedido de diligência tal pedido não atende ao disposto no decreto
7574/2011 a saber:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei 8.748, de 1993, art. 1, e pela Lei 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito; e
§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV.
Pelo exposto julgo procedente em parte a impugnação devendo ser retirada a
multa qualificada e o agravamento e mantido o percentual de 75% na aplicação
da multa de ofício conforme art.35A da Lei 8212/91 e mantendo também o auto
de infração CFL 38 contido no DEBCAD no51.082.067-0.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que a multa aplicada, caso
mantida, deve ser a do artigo 32-a da lei no 8.212/91. Aduz também que a aplicação da SELIC é
inconstitucional e pede seu afastamento. Assevera que a aplicação de juros sobre multa não pode
ser mantida.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
De início e mais uma vez é fulcral que se repita que este colegiado não tem
competência para analisar constitucionalidade de leis. Vejamos Sumula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
9
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Portanto, deixo de conhecer todas as alegações concernentes a esta natureza.
Quanto a aplicação da SELIC, ela decorre de lei e também de mandamento sumular.
Vejamos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-
21239, de 14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-
14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-
11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-
76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-
76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-
31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-
31414, de 13/08/2004.

No que que se refere a aplicação de juros sobre multa temos que
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de
23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-
16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010;
9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de
24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-
003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de
23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-
001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
10
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de
07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-
003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de
23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-
005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de
15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-
005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de
17/10/2017..

Lembremos que é dever regimental dos conselheiros seguir as sumulas, não
havendo espaço para rediscussão de matérias assentadas.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Neste espeque, temos que é devida a aplicação da SELIC bem como juros sobre
multa.
Concernente a aplicação da multa de ofício, tendo em vista que o lançamento foi
efetuado após MP 449, o dispositivo legal a ser aplicado é o art.35a da Lei 8212, tendo em vista o
lançamento de ofício. Sendo assim, correta a aplicação da multa de ofício de 75%. Decorre de lei, e
este colegiado não pode afastar a sua aplicação.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no Art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata

Por fim, mas não menos importante, convém chancelar a inteligência de que não há
bis in idem na cobrança da multa de ofício e a multa em decorrência da não apresentação de livros
ou informações durante o procedimento fiscal. São fatos distintos, com hipóteses legais distintas.
O artigo 57 da MP 2.158-35 imputa sanções para as hipóteses em que a empresa tenha deixado de
apresentar documentos no curso da ação fiscal, tendo sido ela regularmente intimada.
Assim, ratifico a inteligência de não conhecer do Recurso no que se refere as
alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, negar provimento ao manejo voluntario
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.739 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723453/2015-03
11
mantendo o lançamento da multa de ofício e a multa por deixar de apresentar documentos no
curso da ação fiscal, tendo sido regularmente intimada para tal.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte e na parte conhecida negar provimento nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 324
DF CARF MF
Original